Tribunal: TJSP
Processo: 1018500-40.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que denegou a ordem – Recurso interposto pela impetrante.
ISS – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – Pretensão de recolhimento do ISS com base no art. 9o, parágrafos 1o e 3o do Decreto-lei no. 406/68 – Para fazer jus a esse regime de tributação, a sociedade deve (a) ser uniprofisisonal, afastando-se o

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que denegou a ordem – Recurso interposto pela impetrante.
ISS – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – Pretensão de recolhimento do ISS com base no art. 9o, parágrafos 1o e 3o do Decreto-lei no. 406/68 – Para fazer jus a esse regime de tributação, a sociedade deve (a) ser uniprofisisonal, afastando-se o "efeito multiplicador" que se verifica quando a produção de determinada sociedade exceder a soma das produções individuais dos profissionais e (b) não possuir caráter empresarial, mantendo-se a pessoalidade do serviço, com enfoque na relação pessoal de confiança estabelecida entre o profissional e o tomador e não na marca da empresa, além da responsabilidade pessoal do sócio pelo serviço prestado – Doutrina – Jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça.
FORMA DE CONSTITUIÇÃO SOCIETÁRIA – FATOR QUE NÃO DETERMINA NECESSARIAMENTE O CARÁTER EMPRESARIAL – Parte da jurisprudência entende que a sociedade limitada não faz jus a esse regime de tributação, em razão da limitação da responsabilidade dos sócios – Este relator, respeitosamente, em que pese já ter decidido no mesmo sentido em outros casos, após análise detida, não mais concorda com tal entendimento, por considerar que a forma de constituição da sociedade não determina por si só se ela possui ou não caráter empresarial – Necessidade de se analisar o objeto social e a estrutura da sociedade, a fim de verificar se estão efetivamente presentes os elementos caracterizadores da empresa – A limitação da responsabilidade pelas dívidas da sociedade não afasta a responsabilidade pessoal pelos atos praticados no exercício da profissão – Inteligência do Enunciado no 474 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na V Jornada de Direito Civil – Caráter empresarial que deve ser aferido a partir do conteúdo da atividade exercida – Doutrina – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
No caso, a autora está constituída sociedade simples limitada – Sociedade composta exclusivamente por médicos – Ausência de elementos de empresa – Responsabilidade pessoal, ademais, que está prevista nos artigos 9°, 10 e 11 da Resolução CFM no 1.971/2011, do Conselho Federal de Medicina, que regulamenta a responsabilidade técnica – Caráter empresarial não verificado – Devido o enquadramento no regime especial de tributação.
Sentença reformada – Recurso provido.